Tribunal: TJES
Processo: 0022739-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022739-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIS PIMENTA NUNES e outros (2)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao recurso da embargante. Sustenta-se, em síntese, omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação. A parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) definir se o acórdão se omitiu em relação à correta aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura omissão quanto à base de cálculo dos honorários, pois o acórdão expressamente manteve os percentuais e a base fixados na sentença, alterando apenas a proporção de pagamento entre as partes, o que afasta a alegação de vício.

4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, sendo recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. Configura-se omissão quanto à apreciação da aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, especialmente diante da alteração promovida nos arts. 389 e 406 do Código Civil, que passou a vigorar em 1º/09/2024.

6. Corrige-se a omissão para ajustar a forma de cálculo dos consectários legais: (i) correção monetária incidente sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES, desde a data do contrato até 31/08/2024; (ii) os juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até 31/08/2024; e (iii) a partir de 1º/09/2024, passa a ser aplicável a nova redação dos dispositivos legais acima transcritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios quando o acórdão expressamente mantém os critérios fixados na sentença.

2. É devida a correção do acórdão que omite análise sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, devendo-se aplicar o índice da CGJ/ES e juros de 1% ao mês até 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§ 1º), com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022739-96.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO: THAIS PIMENTA NUNES E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em razão do acórdão (id. 12305121) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora e negou provimento àquele manejado pela aqui embargante.

Em suas razões, id. 12502735, aduz, em suma, a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários e a aplicabilidade da Lei nº 14.905/2024 para fixação dos consectários legais.

Contrarrazões, id. 12557734, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que, em relação aos honorários, não subsiste o alegado vício, porquanto o voto condutor tratou expressamente da matéria. Confira-se:

"Com a alteração da sucumbência, redistribuo a responsabilidade pelo pagamento das verbas, de modo que a autora arcará na proporção de 30% (trinta por cento) e a requerida de 70% (setenta por cento), observando-se quanto aos honorários os percentuais fixados na sentença."

Este órgão fracionário, portanto, manteve os honorários (percentuais e base de cálculo) arbitrados na sentença, tendo alterado, tão somente, a proporção do pagamento da verba.

Verifica-se, assim, que se trata de mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Relativamente aos consectários legais, a sentença determinou a devolução dos valores relativos às tarifas abusivas pactuadas, prevendo:

"A quantia deverá ser restituída em dobro às requerentes, acrescida de atualização com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção pelo sistema da CGJ a partir da data do contrato e até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021 a atualização deve ser somente pela taxa SELIC e até o efetivo pagamento."

Por sua vez, o
decisum
embargado se omitiu quanto a esses consectários, razão pela qual passo a apreciá-los.

A Lei nº 14.905/24 promoveu substancial alteração nos arts. 389 e 406 do Código Civil, ao preceituar que o IPCA deve ser utilizado como índice de correção monetária, e a taxa Selic, deduzido o IPCA, como índice de juros moratórios.
In verbis
:

Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Nesse contexto, e considerando que a sentença fixou a incidência dos consectários erroneamente, tenho que, por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual, (i) a correção monetária deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES, desde a data do contrato até 31/08/2024 (data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024); (ii) os juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação até 31/08/2024; e (iii) a partir de 1º/09/2024, passa a ser aplicável a nova redação dos dispositivos legais acima transcritos.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão quanto aos consectários legais, atribuindo-lhe efeitos infringentes
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)